Tribunal: TJSP
Processo: 2231699-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Inconformismo. Especificamente, em relação ao tema ora debatido, havia entendimento inicial de que não seria viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de verba salarial, porquanto, possui natureza

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Inconformismo. Especificamente, em relação ao tema ora debatido, havia entendimento inicial de que não seria viável a mitigação da norma do artigo 833, IV, do CPC, para a penhora, ainda que parcial de verba salarial, porquanto, possui natureza alimentar e por este motivo não poderia ser considerada passível de ser fracionada. Porém, na evolução normativa que cerca o tema, não se pode deixar de observar a alteração semântica que houve entre o "caput" do artigo 649 do CPC/1973, com o "caput" do artigo 833 do CPC/2015. Hipótese tratada que não guarda relação com a execução de verba honorária ou de caráter alimentar. Viabilidade da penhora que não deixa de exigir ponderação tendo em vista a particular condição de quem executado e a afetação que haverá à sua sobrevivência digna. O valor poupado pelo agravante no caso dos autos está muito longe do nível da situação paradigma cuidada no REsp transcrito. Impossibilidade de penhora de economias poupadas, eis que afetará a sobrevivência do executado em nível de dignidade básica. Litigância de má-fé não observada. Decisão reformada. Recurso provido.